Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-63.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000704-63.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação do selo ou sinal público]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLERI FATIMA FRIGO DIAS - CPF: 604.521.291-68 (APELADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE SELO FALSIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AMPARAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – DÚVIDA DE QUE A APELADA CONCORREU PARA OS DELITOS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]com amparo no in dubio pro reo, entendo pela manutenção da absolvição da acusada pelo crime de falsificação de documento público, por ser medida que melhor se adéqua.”
(PGJ, Parecer nº 008723-006/2013)

“[...] não obstante haja indícios de que a apelante possa ter concorrido para o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, I, do CP), as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para sua condenação, não sendo demais repisar que nada de concreto veio para este feito comprovando que, de fato, tinha ela conhecimento que os selos eram falsos, desautorizando, portanto, a condenação.”
(PGJ, Parecer nº 008723-006/2013)

“Sem provas de que os réus foram os autores dos crimes de [...]
falsificação
de
documento

público
(“
documento
frio”), a manutenção da absolvição decretada na sentença é medida de rigor.”
(TJMT, AP N.U 0002607-25.2013.8.11.0009)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000704-63.2015.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA (S): CLERI FATIMA FRIGO DIAS

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 221712), que
absolveu a apelada CLERI FATIMA FRIGO DIAS por uso de selo falsificado e falsificação de documento público – art. 296, §1°, “I” e art. 297,
caput
, ambos do CP –
(ID 57975087).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que a apelada seja condenada (ID 57975095/ID 57975096).

CLERI FATIMA FRIGO DIAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 57975450 /ID 57975451).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, i, do cp) e falsificação de documento público (art. 297, caput, do cp) – Sentença absolutória – irresignação ministerial – Pleito pela reforma da sentença para condenar à acusada nas imputações elencadas na peça incoativa – Alega que a materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas nos autos – Inacolhimento – Materialidade evidenciada – Autoria não comprovada – Não há nos autos elementos suficientes a autorizar a conclusão de que a ré, de fato, tenha sido a responsável pela falsificação dos selos públicos e das assinaturas do seu falecido esposo, constantes nos certificados de registro de veículo (crv) – Em verdade, há apenas suposições apontando a acusada como a responsável pelas falsificações, haja vista ser ela a única beneficiada com as transferências, porquanto casada com Marcelo (falecido) em regime se separação de bens – Fora isso, não há provas concretas a evidenciar a responsabilidade da ré nos crimes em questão – A autoria, nesses as circunstâncias, é sinalizada como mera possibilidade, insuficiente para juízo de condenação criminal, exigente de plena certeza e prova judicializada - Desprovimento Ao Apelo. ”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 64022493)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não precisa, mas entre os dias 22 de dezembro de 2012 e 04 de março de 2013, a indiciada CLERI FATIMA FRIGO DIAS consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, falsificou documentos públicos (Certificado de Registro de Veiculo —CRV), constantes as fls. 09,13, 17, 21, 24 e 27, inserindo assinatura materialmente falsificada no documento de 06(seis) Veículos que estavam em nome de Marcelo Dias da Silveira.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de margo de 2013, em horário não especificado, na Serventia do 2.° Oficio Extrajudicial, localizada na rua das Nogueiras, 629, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, a indiciada CLERI FATIMA FRIGO DIAS consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de selo falsificado, acostados nos CRVs (Certificado de Registro de Veiculo) de fls.O9,13, 17, 21, 24 e 27.

[...] No dia 04 de março de 2013, a denunciada se deslocou ate a Serventia do 2. ° Oficio Extrajudicial localizada nesta cidade, munida de 6 (seis) Certificados de Registro de Veiculo, todos em nome do “de cujus ” e autenticados no Cartório do Distrito Cristo Rei em Varzea Grande/MT, visando o reconhecimento de firma e sinal publico, para posterior transferência junto ao órgão competente.

Naquela ocasião, foi constatado pelos funcionários da serventia que os referidos Selos Públicos eram falsificados, eis que teriam sido utilizados para reconhecimento de firma de pessoas diversas, bem como outros nao teriam sido utilizados por nenhuma Serventia.

Outrossim, foi possível verificar que as assinaturas constantes nos referidos certificados nao conferiam com as registradas na referida serventia e, consoante Laudo Pericial acostado as fls. 136/213, constatou-se que “todas as pegas questionadas que contém a firma de Marcelo dias da silveira são falsas, ou seja, são firmas inautênticas”.

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar CLERI FATIMA FRIGO DIAS como incursa nos artigos 296, §1º, inciso I e 297, caput, ambos do Código Penal.”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 57971968)

O Juízo singular absolveu a apelada nos seguintes termos:

“[...]Entrementes, quanto à autoria esta restou manifestamente duvidosa, senão vejamos:

[...] Com relação ao crime previsto no artigo 297, caput, do Código Penal, constou na inicial acusatória que a acusada teria inserido assinatura materialmente falsificada no documento de 06 (seis) veículos em nome de Marcelo Dias da Silveira.

[...] Em que pese a acusada ter preenchido o termo de tomada de grafismo, presente nos autos às fls.74/83, não fora produzida prova alguma que ateste que fora, efetivamente, a ré que tenha alterados os documentos apreendidos nos autos, havendo apenas indícios que esta poderia ter falsificado a assinatura de seu esposo.

[...] Vale frisar que as testemunhas Maurício e Clodomar, também tiveram contato com os documentos apreendidos e, em nenhum momento colocaram à prova a assinatura do esposo da acusada, sendo que a testemunha Clodomar, na qualidade de despachante, possuía expertise, para evidenciar qualquer irregularidade grosseira.

Assim a absolvição da acusada quanto a este fato é medida que se impões.

Com relação ao crime previsto no artigo 296, §1°, inciso I, do Código Penal, narra a denúncia que no dia 04 de março de 2013, em horário não especificado, na Serventia do 2° Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT, a acusada fez uso de selo falsificado, acostados aos CRV’s (Certificado de Registro de Veículos) apreendidos nos autos.

[...] Destarte, analisando minuciosamente as provas produzidas durante a instrução processual, esta Magistrada não vislumbrou dolo algum na conduta da acusada, a qual afirmou, em Juízo, desconhecer totalmente o fato narrado na denúncia de que os selos constantes nos documentos eram materialmente adulterados.

Em juízo, a acusada declarou que desconhecia os negócios efetuados por seu marido, fato este corroborado pelas declarações de Maurício Silveira Dias. Declarou, ainda, que após o falecimento de seu esposo, se viu obrigada a resolver as pendências deixadas por ele, dentre elas a regularizações de negociações de compra e venda feitas com terceiras pessoas que a acusada desconhecia, fato este corroborado pelas declarações da testemunha Temístocles Nunes de S. Sobrinho.

Com relação aos documentos apreendidos nos autos, a acusada declarou que os recebeu em um envelope lacrado, os quais estavam devidamente preenchidos e, conforme relatado acima, para regularizar alguns negócios aperfeiçoados por seu esposo em vida, resolveu, após a consultar seu cunhado, realizar a transferência dos veículos para seu nome.

[...] Corroboram, ainda, em favor da acusada, que as referidas autenticações fraudulentas foram realizadas anteriormente ao óbito de seu marido, o que, ao sentir desta Magistrada, revela credibilidade à sua palavra.

Destarte, verifica-se que, não obstante tenha restado devidamente confirmada a materialidade delitiva, as provas colhidas durante a fase judicial não corroboram os indícios de autoria apurados na fase extrajudicial.

As provas constantes dos autos deixam fortes dúvidas acerca da presença do elemento subjetivo do dolo na conduta da ré, vez que, sequer, restou comprovado que ela tinha conhecimento acerca da adulteração dos selos dos documentos.

[...] Dessa forma, restando dúvidas quanto à configuração de um dos elementos necessários para configuração do fato típico, deve-se aplicar, também em relação ao delito de uso do selo ou sinal falsificado, o princípio do in dubio pro reo, para absolver a acusada do crime em comento.

[...] Assim, a absolvição da acusada pelos crimes de uso de selo falsificado e falsificação de documento público é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER a acusada CLERI FÁTIMA FRIGO DIAS, brasileira, viúva, do lar, RG n° 096342231 SSP/MT, CPF n° 604.521.291-68, nascida aos 11/01/1976, natural de Ampére/PR, filha de Albino Frigo e Neuza Maria Frigo, residente e domiciliado na Rua Cândido Portinari, n° 29, Residencial Mondrian, em Sinop - MT, das imputações que lhe foram atribuídas na peça acusatória, o que faço com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(Rosangela Zacarkim dos Santos – juíza de Direito – ID. 57975087)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 500.2.09.2016.001598-01 (ID 57974961/57974983), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Chafia Monteiro de Oliveira (Tabeliã – ID 57971992), bem como o interrogatório de CLERI FÁTIMA FRIGO DIAS (apelada – ID 57971986).

Em Juízo, foram ouvidos Maria Antonieta Marques Cabral (ID 57975025), Marcia Cristina de Paula Silva (ID 57975025), Temistocles Nunes da Silva Sobrinho (ID 57975042), Chafia Monteiro de Oliveira (ID 57975057), João Bertoti Ferreira (ID 57975062), Maurício Silveira Dias (ID 57975062), Clodomar Begnini(ID 57975062) e CLERI FÁTIMA FRIGO DIAS (apelada – ID 57975062).

Nesse contexto, adota-se o entendimento da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
,
em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório
, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Em que pese demonstrada materialidade, conforme inúmeros documentos acostados aos autos, sobretudo o Laudo Pericial de ID. 57974961 (exame grafotécnico das assinaturas de Marcelo Dias da Silveira), não se pode dizer o mesmo em relação à autoria delitiva.

[...] Inobstante o provável interesse da acusada na falsificação, a fim de que os veículos fossem repassados para o seu nome, já que estavam em nome do seu falecido esposo Marcelo e eram casados pelo regime de separação de bens (57971990 – Pág. 2), trata-se de mero exercício de presunção.

Ninguém presenciou tal falsificação, nem mesmo as testemunhas inquiridas apontam à ré como autora

Apesar de a acusada ter preenchido o termo de grafismo, cujo documento se inicia a partir da ID. 57971987, não fora produzida nenhuma prova atestando ter sido ela a responsável pela falsificação das assinaturas constantes nos Certificados de Registro de Veículos (CRV).

Além do mais as testemunhas Maurício Silveira Dias (irmão do falecido) e Clodomar Begnini (despachante), em nenhum momento, duvidaram da autenticidade das assinaturas do esposo da acusada. Ressalta-se que esta segunda testemunha, na qualidade de despachante, detém experiência para evidenciar qualquer irregularidade grosseira.

Em síntese, a autoria, nessas circunstâncias, é sinalizada como mera possibilidade, insuficiente para juízo de condenação criminal, exigente de plena certeza e prova judicializada.

Em razão disso, com amparo no in dubio pro reo, entendo pela manutenção da absolvição da acusada pelo crime de falsificação de documento público, por ser medida que melhor se adéqua.

Noutro giro, em relação ao crime de falsificação de selo ou sinal público, de igual forma, vislumbro não assistir razão à acusação. Isso porque, dos elementos prospectados nos autos, não evidenciei sequer indícios suficientes de que a ré Cleri Fátima tinha conhecimento que os selos constantes nos documentos que pretendia transferir eram falsificados.

[...] Com efeito, o depoimento do informante Maurício passa-nos a impressão de que Marcelo comumente realizava negociações escusas, através de intermediários, conhecidos na região como “picaretas”. Além do mais, o seu depoimento coaduna com a acusada, ao afirmar que ela tinha conhecimento dos negócios de seu esposo.

A meu ver, deveras, a acusada é a pessoa que se beneficiaria com a transferência dos veículos, já que não integrariam o espólio do falecido, ainda mais que o regime de casamento adotado era o da separação de bens, concorrendo a ré, nessa modalidade, não como meeira, mas como herdeira, em concorrência com os filhos de Marcelo. No entanto, não há nenhuma prova de que a acusada sabia que os selos públicos eram falsos, nem mesmo as testemunhas inquiridas apontam-na como autora.

Dessa maneira, não obstante haja indícios de que a apelante possa ter concorrido para o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, I, do CP), as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para sua condenação, não sendo demais repisar que nada de concreto veio para este feito comprovando que, de fato, tinha ela conhecimento que os selos eram falsos, desautorizando, portanto, a condenação.

Frise-se, mais uma vez, que não estou aqui sustentando que a acusada não tenha envolvimento com o crime, mas sem prova robusta que corrobore a imputação que lhe é feita, não há como condená-la. No cenário destes autos, portanto, não restou demonstrada a responsabilidade da ré no crime de falsificação do selo ou sinal público (art. 296, § 1º, I, do CP), não havendo lugar para condenação”
(Benedito Xavier Corbelino, procurador de Justiça – ID 64022493)
.

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Sem provas de que os réus foram os autores dos crimes de [...]
falsificação
de
documento

público
(“
documento
frio”), a manutenção da absolvição decretada na sentença é medida de rigor.
(TJMT, AP N.U 0002607-25.2013.8.11.0009 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 6.10.2016)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020